Tribunal: TJSP
Processo: 0003616-53.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Extinção por falta de interesse de agir. Inconformismo recursal, com pedido de prosseguimento da execução. Não acolhimento. Submetem-se à recuperação judicial todos os créditos existentes até a data do pedido de recuperação judicial (arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005). Crédito que não se constitui com o trânsito em julgado, mas anteriormente. Recurso

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Extinção por falta de interesse de agir. Inconformismo recursal, com pedido de prosseguimento da execução. Não acolhimento. Submetem-se à recuperação judicial todos os créditos existentes até a data do pedido de recuperação judicial (arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005). Crédito que não se constitui com o trânsito em julgado, mas anteriormente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554706
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003616-53.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes RAFAEL
SATURNINO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e RAFAELA RIBEIRO DE
MELO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INPAR PROJETO 86 SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003616-53.2019.8.26.0604 -Voto no 22935
2
VOTO No: 22935
APELAÇÃO No.: 0003616-53.2019.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ
APTE: RAFAEL SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTRO
APDO: INPAR PROJETO 86 SPE LTDA
JUIZ DE 1o GRAU: Ana Lia Beall
pn
Apelação. Cumprimento de sentença. Extinção por falta de
interesse de agir. Inconformismo recursal, com pedido de
prosseguimento da execução. Não acolhimento. Submetem-se à
recuperação judicial todos os créditos existentes até a data do
pedido de recuperação judicial (arts. 49 e 59 da Lei n.
11.101/2005). Crédito que não se constitui com o trânsito em
julgado, mas anteriormente. Recurso desprovido.

A sentença de páginas 44 julgou extinta a execução
por falta de interesse processual, artigo 485, VI do CPC.
Apelou a exequente às páginas 46/52 aduzindo que
o transito em julgado que consolidou o crédito perseguido foi posterior ao
pedido de recuperação judicial, portanto, presente o interesse de agir,
devendo prosseguir a presente execução, sem necessidade de habilitação na
recuperação judicial.
Contrarrazões às pg. 65/69.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tenho que o recurso não prospera.
É que a presente ação foi ajuizada em 23/5/14,
tendo sido proferida sentença que constituiu o crédito em 4/6/15, antes do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial, feito em 16/9/16.
Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003616-53.2019.8.26.0604 -Voto no 22935
3
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos. Assim, independente da exigibilidade do crédito na
data do pedido, desde que o seu fato anterior seja anterior a 16/09/2016, o
crédito deve ser classificado como concursal.
Neste sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação indenizatória
Constituição do crédito quando praticado o ato que ensejou responsabilização
civil Sentença de procedência que apenas reconhece a existência do crédito
Fato anterior ao requerimento de recuperação judicial da devedora Extinção do
feito que se impõe, ante a aprovação e homologação de plano de recuperação
judicial Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005: Submetem-se à
recuperação judicial todos os créditos existentes até a data do pedido de
recuperação judicial (arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005), mesmo que objeto
de ação que versava sobre quantia ilíquida, devendo ser extinto o
cumprimento de sentença, ante a aprovação e homologação do plano de
recuperação judicial, pois o pagamento será feito na forma que lá constou.
Recurso provido” (AI 2016270-70.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Nelson Jorge Jr., j. 21/6/20).
“Agravo de Instrumento. Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença
apontando a necessidade de habilitação do crédito no processo de recuperação
judicial da agravada. Possibilidade. Crédito que é constituído, efetivamente, no
momento em que houve a violação do direito da parte agravada. E, no caso
dos autos, trata-se de data bastante anterior à distribuição da Recuperação
Judicial. Trânsito em julgado que apenas declara a existência de um crédito já
constituído anteriormente. Crédito da agravante, portanto, que se submete à
recuperação judicial. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido” (AI
2106391-47.2020.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. ANA LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI, j. 29/6/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003616-53.2019.8.26.0604 -Voto no 22935
4
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator